Tribunal: TJES
Processo: 0000179-22.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000179-22.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLORISVALDO SUDRE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), com fixação de pena em 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização de R$ 80.000,00 aos filhos da vítima. A defesa limitou-se a requerer a revisão da dosimetria da pena, pleiteando (i) a redução da pena-base ao mínimo legal e (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos motivos do crime na 1ª fase da dosimetria configura
bis in idem
diante da incidência da agravante do motivo fútil; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A valoração negativa do vetor "motivo do crime", utilizada como agravante na 2ª fase da dosimetria (motivo fútil), configura
bis in idem,
impondo-se sua exclusão da 1ª fase da análise.

2.
A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, considerando-se a execução do homicídio com disparo a queima-roupa na cabeça da vítima, o que revela elevada reprovabilidade da conduta.

3.
As consequências do crime também justificam a majoração da pena-base, dada a existência de sete filhos órfãos, incluindo menor que necessitou de tratamento psicológico, elementos concretos que extrapolam o resultado natural do tipo penal.

4.
A confissão qualificada, embora acompanhada de teses exculpantes, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, com redução da pena na fração de 1/12, conforme jurisprudência do STJ.

5.
Aplicando-se as modificações, a pena foi redimensionada para 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido,
para
rever a dosimetria, e redimensionar a pena imposta para
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "a", e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 387, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000179-22.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLORISVALDO SUDRE DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADELMO HENRIQUE OLIVER - MT18461/O

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
FLORISVALDO SUDRÉ DA CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 15945241), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
homicídio,
qualificado por motivo fútil e recurso que
dificultou a
defesa da vítima

(art. 121,
§ 2º, incs. II e IV, do CP
),
à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) aos filhos da vítima, a título de reparação de danos, na forma do que prevê o art. 387, inc. IV, do CPP.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a
revisão

da valoração
atribuída às
circunstância
s
judicia
is
, e
reconhecimento

da

atenuante
da confissão espontânea (Id. 15945249).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 6/2/2021, no “Bar da Deusa”, bairro Pedra D ́Água, município de São Mateus/ES, o ora apelante efetuou um disparo de arma de fogo contra a face de Joelmo das Neves Guilherme, causando-lhe lesão que foi a causa efetiva de seu óbito.

A defesa não se insurge quanto à
autoria
e
materialidade
, postulando, lado outro, pela revisão da dosimetria.

Como primeira tese, requer o redimensionamento da pena-base, fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, para o
mínimo legal
(12 anos de reclusão)
.

No ponto, colhe-se
da sentença que o
Juiz
, quando da análise dos vetores do art. 59 do C
P
, considerou desfavoráve
is
a
c
ulpabilidade
,
o

motiv
o

e as
consequências
do crime
.

A avaliação negativa da
culpabilidade
merece ser mantida, pois o fato de o apelante ter efetuado disparo a queima-roupa, contra a cabeça do ofendido, é circunstância que desborda a periculosidade própria do tipo penal
1
.

Já o
motivo do crime,
foi considerado como
fútil
,
procedimento que também foi adotado na 2ª fase, para agravar a pena, na forma do disposto no art. 61, inc. II, alínea ‘a’, do CP.

Tal fato configura
bis in idem
2
, e impõe o decote da avaliação negativa atribuída ao citado vetor, na 1ª fase da dosimetria, como requereu a defesa.

Sobre as
consequências
, o Magistrado registrou que “
a ação criminosa deixou 7 (sete) filhos órfãos de pai, filhos estes que ficaram indagando o porquê do homicídio, sendo que uma das filhas menores, Natércia, precisou de tratamento psicológico em razão do trauma gerado”,
justificativa concreta, que transcende o resultado do delito, e ampara a exasperação da pena-base.

Em semelhante sentido, cito precedente do STJ:

“No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (STJ. AgRg no REsp 1.883.371/RN, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020).” (
STJ
. AgRg no REsp 1.883.324/ AC, R
elator: Min. Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 2/3/2021,
DJe de 9/3/2021).

Afastada a
avaliação desfavorável atribuída aos
motivos
do crime,
e mantida a negativação da
culpabilidade
e das
consequências
,
impõe-se a redução proporcional da basilar, sob pena de afronta a entendimento repetitivo, firmado no Tema 1.214 do STJ
3
.

R
ememoro que a aplicação do mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu.

Indo adiante, a defesa sustenta que a
confissão
, ainda que qualificada, deve ser considerada para fins de atenuar a pena.

Com razão a defesa, pois,
segundo orienta a jurisprudência das Cortes Superiores, o fato de o apelado ter confirmado a autoria do disparo de arma de fogo, agregando teses
descriminantes e/ou exculpantes,
autoriza o
reconhecimento da
citada
atenuante
,
na fração de
1/12
(um doze avos)
,
peso menor do que a confissão integral
(1/6)
4
.

Tudo apreciado, passo a redimensionar a pena:

1ª fase:
C
onsiderando
a negativação de
0
2
(
duas
)
circunstância
s
do art. 59 do CP

(
culpabilidade
e consequências do crime
)
,

e atento ao Tema 1.214 do STJ,
a pena-base
deve ser redimensionada para
16
(
dezesseis
)
anos de reclusão
.

2ª fase:
Reconhecida a
atenuante da confissão espontânea,
na forma qualificada,
reduzo
a pena à razão de
1/12
(um doze avos),
para
fixa
r

a reprimenda
em
1
4
(
quatorze
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão. Presente a agravante d
o motivo fútil, exaspero a sanção em
1/6
(um sexto), fixando-
a
em
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
que torno definitiva, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para
rever a dosimetria, e redimensionar a pena imposta para
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial
fechado.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; TJES.
A
p.Crim.
0005273-78.2018.8.08.0050, Relator:
Des. Eder Pontes da Silva,
2ª Câmara Criminal,
julgado e lido em 17/6/2024
.

2
STJ. AgRg no AREsp: 2408654 PI 2023/0243335-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 15/4/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 18/4/2024.

3
É obrigatória a redução proporcionaldapena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

4
STJ. AgRg no AREsp: 2466144/SC (2023/0307439-8), Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 17/6/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN: 2/7/2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.